Tribunal: STF
Processo: ARE 1425370
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição nº 31780/2023, o IBRAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO, requer a admissão no presente feito, na qualidade de amicus curiae.



    Aponta o preenchimento dos requisitos legais, em especial quanto à relevância da matéria e a representatividade do requerente. Sustenta que:



    “6. O IBRAM – considerado o porta-voz da mineração no Brasil – é uma organização nacional privada e sem fins lucrativos fundada em 1976, com bases em Brasília/DF, Belo Horizonte/MG e em Belém/PA, que reúne mais de 130 associados que, direta ou indiretamente, fazem parte da atividade mineral brasileira.



    7. O instituto representa empresas de mineração, empresas de pesquisa mineral, prestadores de serviço para a mineração e associações representativas de alguns segmentos da atividade mineral, em busca do estabelecimento de um ambiente favorável aos negócios, à competitividade e ao desenvolvimento sustentável. Em 2017, os associados do IBRAM representavam 85% da produção mineral brasileira e 70% das exportações minerais realizadas.



    8. A representatividade e especialização temática do IBRAM e a sua atuação nacional decorrem naturalmente de seus objetivos institucionais e do seu quadro associativo. O tempo de existência, o número de bases e de associados e os Estados em que atua, fazem do IBRAM uma entidade reconhecidamente de âmbito nacional.



    9. Nesse contexto, deve-se destacar a ativa participação do IBRAM no atual debate público em torno do Projeto de Lei nº 191/2020, que regulamenta o artigo 176, §1º, e o artigo 231, §3º, da CF, a fim de estabelecer as condições de pesquisa e lavra minerais dentro de terras indígenas – lembrando que este processo trata do exercício dessas atividades no entorno dessas terras, ou seja, fora de terras indígenas.



    (...)



    13. Não é por outra razão que o IBRAM já atuou como Amicus Curiae em outra ação que tratava de temas afetos à mineração, qual seja, a ADI n. 4.218/DF, no âmbito dessa. C. Corte. Naquela oportunidade, o Ministro Eros Grau, relator do feito em questão, reconheceu a representatividade e legitimidade do IBRAM perante o setor mineral nacional e entendeu que seu ingresso no feito era essencial para garantir o contraditório e a isonomia entre os interesses disputados na ação, cujo desfecho poderia alterar a atuação do setor mineral em todo território nacional, decisão essa que se aplica integralmente à discussão destes autos.



    (...)



    20. Trata-se de discussão jurídica que independente dos fatos da lide. A alegada incompatibilidade entre a atividades de pesquisa e lavra minerais e a ordem pública deixou de ser avaliada com base na necessária ponderação entre dois importantes princípios constitucionais. O v. acórdão recorrido sustentou que não existiria direito absoluto no ordenamento jurídico, mas elevou o direito dos indígenas ao patamar de direito absoluto ao deixar de realizar qualquer ponderação com o outro direito também constitucionalmente garantido, que é o desenvolvimento nacional e social do país, considerando atividades, a pesquisa e a lavra minerais, consideradas de interesse nacional pela Constituição Federal.



    21. No que se refere à possibilidade de o Poder Judiciário, excepcionalmente, determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, é importante esclarecer que o direito ao desenvolvimento nacional e social do país também constitui um direito e garantia fundamental, que foi desconsiderado sem qualquer tipo de ponderação. 



    22. Além disso, o E. TRF da 1ª Região não determinou a implantação de políticas públicas, mas sim a vedação do exercício de toda e qualquer atividades de pesquisa e lavra minerais no entorno da Terra Indígena de Cinta Larga, com base no equivocado entendimento de que inexistiria interesse público nessa atividade. 



    23. Como já comentado no tópico I desta manifestação, não se pode confundir a existência de interesse público nas atividades de pesquisa e lavra minerais com a análise discricionária do Poder Público na concessão ou não de cada pedido de direitos para lavra ou para pesquisas minerais, considerando um caso concreto.(...)”



    O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”



    No presente caso, reputo que a matéria em debate é de extrema relevância, consubstanciando tema que perpassa por especificidades que vão desde a pesquisa e a lavra de recursos minerais até a proteção aos direitos e interesses de Povos Indígenas.



    O Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.



    Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pelo IBRAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO e, nos termos do art. 138, § 2º, do CPC, faculto-lhes a possibilidade de apresentação de memoriais e de colaborar em audiências.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente